Tribunal: TJES
Processo: 5005656-72.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005656-72.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE OSCAR SÁ FREIRE DUTRA

APELADO: JOSE HILTON DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. ANIMUS DOMINI COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Oscar Sá Freire Dutra contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária, reconhecendo a aquisição originária da propriedade pelos autores. A sentença fundamentou-se no preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, notadamente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e exercida com animus domini por mais de 15 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse exercida pelos autores preenche os requisitos para usucapião extraordinária; e (ii) estabelecer se a posse derivada de contrato particular de compra e venda descaracteriza o animus domini necessário para a prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse mansa, pacífica, ininterrupta e exercida com animus domini pelos autores desde 1997, sem qualquer oposição dos confrontantes ou da parte requerida, preenche os requisitos do art. 1.238 do Código Civil para a usucapião extraordinária.

4. O contrato particular de compra e venda firmado entre os autores e Oscar Sá Freire Dutra não impede o reconhecimento da usucapião, pois o conjunto probatório demonstra que os autores exerceram a posse com animus domini.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse exercida de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
por mais de 15 anos autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.238 e 1.243; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.172.585/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.026.266/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29/08/2022; STJ, REsp nº 1.584.447/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/03/2021; TJES, Apelação Cível nº 0004167-25.2015.8.08.0038, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 12/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (
ESPÓLIO DE OSCAR SÁ FREIRE DUTRA
) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos de ação de usucapião extraordinária, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a aquisição originária da propriedade pelos autores sobre o imóvel objeto da lide, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos do art. 1.238 do CC, notadamente a posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida por mais de 15 anos com ânimo de dono.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não restou demonstrado documentalmente nos autos o
animus domini
dos apelados; (ii) a posse exercida teve origem em contrato particular de compra e venda, o que não ampara a aquisição por usucapião por ser incompatível com o
animus domini
; (iii) não houve adimplemento do pagamento pelo imóvel; (iv) atos de tolerância não induzem posse; (v) o fato de o IPTU estar vinculado ao nome do proprietário desde 2015, bem como o requerimento de regularização fundiária, junto ao IDAF, em 2017, demonstram o ânimo de dono de Oscar Sá Freire Dutra.

Pois bem. Após percuciente consulta ao caderno processual, tenho que a r. sentença
não merece reforma
, uma vez se depreender dos autos o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária, prevista no
caput
do art. 1.238 do CC, que dispõe,
in verbis
:

Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade
, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Como bem assentado na sentença vergastada, o conjunto probatório demonstra o exercício da posse, pelos autores, de maneira exclusiva, pacífica e pública, com
animus domini
desde o ano de 1997, após entabular contrato de compra e venda com OSCAR SÁ FREIRE DUTRA (id. 10561502), o que é corroborado pela testemunha MICHEL GABRIEL ZOUAIN, que atuava no ramo imobiliário à época na região, auxiliando em transações de imóveis do
de cujus
OSCAR SÁ FREIRE DUTRA (vide a partir de 16min15seg e ss).

O aluguel o imóvel para estacionamento de eventos (20min50seg e 22min30seg), bem como o cercamento e a limpeza do lote (19min50seg; id. 10561734) demonstram o exercício de posse alegado, o que é confirmado, também, a partir de consulta ao
google maps
(disponível em:
https://www.google.com/maps/@-18.7267189,-39.8372335,3a,75y,19.42h,71.48t/data=!3m8!1e1!3m6!1s2MtWhxQUInVRGH9B9AYI7g!2e0!5s20120201T000000!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D18.5158512452566%26panoid%3D2MtWhxQUInVRGH9B9AYI7g%26yaw%3D19.424281235677768!7i13312!8i6656?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDIxOS4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
; Acesso em 11/03/2025, às 18h10min).

Destaque-se, ademais, não ter havido qualquer oposição dos confrontantes Maria da Penha Botelho de Almeida, Valdemar Manoel Ricardo Junior, Valdemar Zimermann e União Federal – Aeroporto Municipal de São Mateus, tampouco da requerida Maria Helena Jogaib Dutra.

Quanto ao requerimento do recorrente junto ao IDAF, visando autorização para loteamento,
verifico que tal postulação não tem o condão de afastar o caráter pacífico e incontestado da posse exercida pelos autores no imóvel, por não consubstanciar interpelação destes.

Destaco, nesse contexto, não desconhecer que “a posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por ser incompatível com o
animus domini
,
em regra
, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião” (STJ, REsp n. 2.172.585/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024).

Ocorre que, em meu entender, referido entendimento se afigura inaplicável ao caso, uma vez não se estar diante de mera "permissão" vinculada a promessa de compra e venda, mas efetivamente de posse com
animus domini
decorrente de compra e venda entabulada e adimplida, até porque carece de verossimilhança a alegação de que a tolerância teria se prolongado por mais de 20 anos em que pese a situação -
alegada
- de inadimplemento.

O cheque contido no id. 10561798 demonstra o pagamento substancial da prestação acordada e a testemunha MICHEL GABRIEL ZOUAIN corrobora o adimplemento do contrato de compra e venda do imóvel objeto da demanda (18min30seg).

Em casos similares, esta c. 2ª Câmara Cível reconhece o direito à usucapião, ainda que originariamente a posse se tenha vinculado a um contrato de compra e venda, diante do nítido caráter de posse com
animus domini
durante extenso lapso de tempo,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE QUINZE ANOS. POSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES. ANIMUS DOMINI COMPROVADO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O possuidor, na pretensão de totalizar o tempo exigido para usucapião extraordinária, pode somar sua posse às anteriores, à luz do artigo 1.243 do Código Civil, desde que sejam pacíficas e contínuas. 2 -
Restou demonstrada a posse exercida ao longo de aproximadamente 41 (quarenta e um) anos, sem interrupção, com configuração da acessio possessionis, conforme comprovado nos autos por meio da sequência de cessões de posse e, ainda, com base no contrato de compra e venda
. 3 - Apesar de devidamente citada e intimada, a parte Apelada/Requerida deixou de apresentar oposição à pretensão da parte Apelante/Autora. De igual maneira, a Fazenda Pública manifestou desinteresse no bem. 4 - Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004167-25.2015.8.08.0038, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Aliás, tanto no âmbito do Tribunal da Cidadania quanto deste eg. TJES o contrato de compra e venda é considerado justo título para fins de usucapião, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
O acórdão recorrido, ao concluir que o instrumento de compra e venda se enquadra no conceito de justo título para fins de usucapião, encontra amparo na jurisprudência desta Corte, fazendo incidir o teor da Súmula 83/STJ, aplicável aos recursos por ambas as alíneas do permissivo constitucional
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.026.266/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL.
USUCAPIÃO
ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária
. 3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.584.447/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
USUCAPIÃO
EM FAVOR DA REQUERIDA. PROVAS. SOMA DAS POSSES. JUSTO TÍTULO. INSTRUMENTOS PARTICULARES. 1. “Se somadas as posses da vendedora com a dos adquirentes e atuais possuidores é atingido lapso superior ao necessário à prescrição aquisitiva do imóvel, improcede a ação reivindicatória do proprietário ajuizada tardiamente.” (REsp n. 171.204/GO, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26/6/2003, DJ de 1/3/2004, p. 186.). 2.
O instrumento particular de compra e venda deve ser considerado justo título para a finalidade de comprovação do exercício da posse sobre o imóvel. Precedentes do STJ
. (Data: 21/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0028600-73.2013.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da leitura dos artigos 1.242 e 1.243, do Código Civil, extrai-se que para o reconhecimento do direito de usucapião ordinário mostra-se necessário que o requerente demonstre o exercício da posse contínua e pacífica sobre o imóvel pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, bem como a existência de justo título e boa-fé. 2. Ademais, referida posse deve ser exercida com animus domini, além de poder ser somada à posse exercida por seus antecessores, desde que estes a exerçam com ânimo de dono. 3. No presente caso, o apelado demonstrou possuir justo título, assim como a boa-fé, conforme contrato particular de compra e venda juntado às fls. 22/24, o qual evidencia a aquisição dos lotes em 1997 do Espólio de Egídio José Rabelo, proprietário do bem (fls. 161/171). 4. O apelado também demonstrou o exercício da posse contínua, pacífica e com animus domini sobre o imóvel por prazo superior a 10 (dez) anos, eis que a exerce desde a sua aquisição, no ano de 1997. 5. É o que se constata pelo depoimento pessoal do apelado e pelo depoimento da testemunha arrolada, assim como pelas fotografias anexadas às fls. 25/27, pelos comprovantes de recolhimento dos tributos municipais às fls. 29/32. 6. Por outro lado, as alegações trazidas pelo apelante não são capazes de modificar o posicionamento adotado pelo Juízo singular, uma vez que a escritura pública de compra e venda por ele firmada com a Imobiliária Resende (fls. 281/286), datada de 1983, foi anulada através da r. sentença proferida nos autos do processo nº 1161280-63.1998.8.08.0024 (024.89.024435-3). 7. Assim, concluiu a eminente e culta magistrada singular no sentido de que “a compra e venda do imóvel ocorreu em 1997 entre o autor e o real proprietário, Espólio de Egídio Rabelo. O negócio jurídico feito pelo réu, por sua vez, foi firmado com quem teve o registro de propriedade anulado, sendo refeito depois que o autor já havia adquirido os lotes.
Portanto, a aquisição realizada pelo autor é legítima e, ainda, dotada de boa-fé, especialmente porque ele estava adquirindo o imóvel daquele que se apresentava como legítimo proprietário, respaldado por decisão judicial
”. (Data: 05/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028365-38.2011.8.08.0048, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, também sob este prisma óbice não há a que se reconheça a usucapião, conforme concluído pelo Juízo
a quo,
diante da posse exercida há mais de 20 anos, ao que se depreende dos autos, de forma pacífica e incontestada.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ESPÓLIO DE OSCAR SÁ FREIRE DUTRA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 12% sobre o valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)